Tribunal: TJES
Processo: 0000332-92.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Perseguição
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000332-92.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DEOLINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000332-92.2022.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DEOLINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RENATO DEOLINDO contra sentença da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que o condenou pelo crime previsto no art. 147, §1º, II, do Código Penal (ameaça e perseguição) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e consequentemente postula a fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência do réu, por si só, justifica a fixação do regime inicial semiaberto; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência, devidamente reconhecida nos autos, impede a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A circunstância judicial das consequências do crime foi valorada negativamente, reforçando a inadequação de regime mais brando e justificando a adoção do semiaberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.

Restou prejudicada a análise acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

A presença de circunstância judicial desfavorável reforça a manutenção do regime semiaberto, na forma do art. 33, §3, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, REsp n. 2.187.713/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000332-92.2022.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DEOLINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DEOLINDO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, II, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso, pugnando, consequentemente, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

Narra em síntese a denúncia que no dia 06 de novembro de 2021, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave, bem como perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, perturbando a esfera de liberdade da vítima Rachel Rissari dos Santos.

Pois bem.

Conforme relatado, a irresignação defensiva volta-se exclusivamente à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

De plano, observa-se que não há controvérsia acerca da autoria e da materialidade do crime, circunstância expressamente reconhecida tanto na sentença quanto no parecer ministerial.

A pretensão recursal, portanto, cinge-se à alegação de que a reincidência do apelante não seria, por si só, fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo, bem como que estariam presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena encontra-se disciplinada no art. 33 do Código Penal. O §2º, alínea "c", do referido dispositivo legal, autoriza o cumprimento da pena desde o início em regime aberto apenas para condenados não reincidentes e cuja reprimenda seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

No presente caso, embora a pena aplicada (01 ano e 02 meses de reclusão) permita, em tese, a adoção de regime mais brando, a reincidência do réu — devidamente reconhecida nos autos — inviabiliza a concessão do regime aberto, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal, que impõe a conjugação dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Além disso, a circunstância judicial das consequências do crime foi considerada desfavorável ao apelante, circunstância negativada de forma fundamentada, a reforçar a adequação do regime semiaberto (conforme orientação do §3°, do art. 33, do CP).

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de que a reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos. Neste sentido, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 567/STJ. SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação por furto simples tentado, rejeitando a aplicação do princípio da insignificância e a tese de crime impossível.

2. O recorrente foi monitorado por funcionários do estabelecimento comercial desde sua entrada, mas foi surpreendido fora do local com os bens subtraídos. A defesa pleiteia a absolvição com base no crime impossível e no princípio da insignificância, além da fixação de regime inicial aberto.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a vigilância contínua dos funcionários do estabelecimento caracteriza crime impossível, impossibilitando a consumação do delito.

4. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência do recorrente.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de origem concluiu que a vigilância, por si só, não torna impossível a consumação do delito, constituindo apenas um obstáculo relativo, conforme a Súmula 567 do STJ.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do recorrente e ao valor dos bens subtraídos, aliados à alta reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias ordinárias.

7. A fixação de regime inicial semiaberto foi mantida em razão da reincidência, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Tese de julgamento: "1. A existência de sistema de vigilância e monitoramento não impede a consumação do crime, embora possa ser considerada obstáculo relativo. 2. A reincidência e o valor dos bens subtraídos, aliada à alta reprovabilidade da conduta, impedem a aplicação do princípio da insignificância. 3.
A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos
".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 953.911/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

(REsp n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)
” Grifo nosso.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacto o “decisum” monocrático.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)